Tribunal: TJDFT
Processo: 0007677-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007677-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao ID: 19036301, o exequente pede: a) a apreciação da petição constante em ID: 12194172; b) a remessa dos autos à douta Contadoria Judicial para atualização dos cálculos constante do ID: 11560808 - Pág. 1 - 33, visto que aplicaram de forma errônea a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E; c) o cancelamento do precatório de ID 11560759 - Pág. 3 e a respectiva retificação da(s) ordem(ns) de pagamento de ID(s) no(s) 11560762 - Pág. 2, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID: 11560611 e d) a retificação da(s) ordem(ns) de pagamento de ID: 11560762 - Pág. 1. O DF se manifestou ao ID 21573953. Antes de examinar todos os pedidos constantes na petição ID: 12194172, esclareça o exequente os motivos pelos quais requer o cancelamento do precatório ID: 11560759. I. Brasília, 25 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador